Tribunal: TJDFT
Processo: 0740222-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740222-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCÍRIO PAULO HILGERT RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NO DISTRITO FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ajuizamento nesta circunscrição de inúmeras ações em desfavor do Banco do Brasil S/A destinadas ao cumprimento de sentença coletiva em ação civil pública, em que os demandantes residem nos mais diversos Estados do país, revela a escolha aleatória e injustificada do foro. 2. A escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso e, neste sentido, a única exceção que permite a escolha aleatória do foro trata-se da hipótese em que autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC). 3. O ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo eleito. 4. Lado outro, o processamento da ação no local da agência ou sucursal em que foi firmado o contrato facilitará a defesa e a obtenção de provas, em atendimento à ampla defesa, contraditório e celeridade. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/85, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Argumenta que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu, tratando-se de foros concorrentes. Ressalta, ainda, que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, contrariando o disposto no enunciado 33 da Súmula do STJ. Por fim, aduz que foram violados os enunciados 297 da Súmula do STJ e 23 da Súmula do TJDFT. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020